Tribunal: TJDFT
Processo: 0748581-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-03-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0748581-38.2020.8.07.0000 RECORRENTE: POLLO INVEST ASSESSORIA LTDA RECORRIDA: RAQUEL RESENDE DE ANDRADE DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. LIMITAÇÃO. ALCANCE. GARANTIA HIPOTECÁRIA. INSUBSISTÊNCIA. POSSÍVEL FRAUDE. TRANSMUTAÇÃO AUTOMÁTICA. GARANTIA PESSOAL. IMPOSSIBILIDADE. AJUIZAMENTO DE DEMANDA PRÓPRIA. NECESSIDADE. 1. A prestação de garantia real, na modalidade hipoteca, constitui negócio jurídico autônomo à dívida garantida, o qual não se confunde, obviamente, com eventual garantia pessoal que possibilite a responsabilização do garantidor pelo atingimento amplo de seu patrimônio. 2. A responsabilidade patrimonial do interveniente-garantidor é limitada ao bem dado em garantia. 3. Eventual reconhecimento de fraude quando da concessão da garantia hipotecária sobre imóvel que não mais constava do acervo patrimonial dos garantidores e a consequente responsabilização pessoal desses deve ser objeto de demanda própria, situação que não se confunde com a simples transmutação de garantia real em garantia pessoal quando verificada a insubsistência da primeira, mas sim da responsabilização dos então garantidores por eventuais danos materiais decorrentes de ilícito civil. 4. Recurso conhecido e provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 655, § 1o, do CPC/1973, 835, § 3o, do CPC/2015, e 1.475 do Código Civil, defendendo o prosseguimento da execução contra a recorrida, na qualidade de garantidora, até o limite da garantia prestada. Defende, portanto, a manutenção da decisão que deferiu a penhora on line sobre as contas correntes e aplicações financeiras da interveniente garante. Afirma que uma vez verificada a fraude, porquanto concedida garantia hipotecária sobre imóvel que não mais constava do acervo patrimonial da garantidora, esta deve ser responsabilizada pessoalmente, não necessitando de demanda própria para tanto. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado do TJPR. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas, exclusivamente, em nome do advogado FERNANDO CARNEIRO BRASIL, OAB/DF 29.425 (ID. 32599849 - Pág. 2). II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 655, § 1o, do CPC/1973 (vigente à época da realização da garantia), 835, § 3o, do CPC/2015 e 1.475 do CC, bem como no que se refere ao apontado dissenso pretoriano, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] a partir da análise detida dos autos, em especial do documento de ID 347022055, páginas 20/25, dos autos de origem, é possível perceber que a agravante/executada se limitou à prestação de garantia real, na modalidade hipoteca, constituindo negócio jurídico autônomo à dívida garantida, o qual não se confunde, obviamente, com eventual garantia pessoal que possibilite sua responsabilização pelo atingimento amplo de seu patrimônio [...] em princípio, eventual reconhecimento de fraude quando da concessão da garantia hipotecária sobre imóvel que não mais constava do acervo patrimonial dos garantidores e a consequente responsabilização pessoal desses deve ser objeto de demanda própria, situação que não se confunde com a simples transmutação de garantia real em garantia pessoal quando verificada a insubsistência da primeira, mas sim da responsabilização dos então garantidores por eventuais danos materiais decorrentes de ilícito civil” (ID 29133863). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1817201/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 15/10/2021). Por fim, determino que as publicações relativas à insurgente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome do advogado FERNANDO CARNEIRO BRASIL, OAB/DF 29.425 (ID. 32599849 - Pág. 2). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016